Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0732895-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY CACADOR SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo César Farias Vieira, em favor de Wesley Caçador Soares, contra suposta omissão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos de execução no 0412346-61.2024.8.07.0015, deixou de apreciar o pedido de concessão de saída temporária no período de 07/08/2025 a 11/08/2025, em razão da saída coletiva alusiva ao Dia dos Pais. Alega que a demora injustificada na apreciação do pedido de benefício com data certa de fruição caracteriza constrangimento ilegal por omissão judicial. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, “para determinar a imediata liberação do paciente em saída temporária, pelo tempo remanescente até 11/08/2025, nos termos do pedido protocolado em 05/08/2025”. Proferi decisão neste Plantão Judicial indeferindo o pedido de liminar (ID 74938194). Sobreveio petição do impetrante, por meio da qual manifesta desistência do feito (ID 74936981). É o relatório. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-08-09 20:16:39.314. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura